Tribunal: TJMT
Processo: 1010374-43.2021.8.11.0001
Relator(a): LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-04-10
Data de publicação: 2023-04-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1010374-43.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[GABRIELA TAVARES DE AVELLAR CAETANO - CPF: 059.980.221-90 (RECORRENTE), MIGUEL GARCIA NOGUEIRA - CPF: 902.274.251-20 (ADVOGADO), MONACO MOTOCENTER MATO GROSSO LTDA - CNPJ: 13.976.589/0014-24 (RECORRIDO), JOAO PAULO MORESCHI - CPF: 002.992.721-84 (ADVOGADO), RICARDO TURBINO NEVES - CPF: 000.084.161-76 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

Embargos de Declaração:
1010374-43.2021.8.11.0001

Embargante:
MONACO MOTOCENTER MATO GROSSO LTDA

Embargad
a
:
GABRIELA TAVARES DE AVELLAR CAETANO

Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA

Data do Julgamento:
10
a
1
4/0
4
/2023

EMENTA
:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA.
AUSÊNCIA DE INCIDÊNCIA DAS HIPÓTESES LEGAIS DO ARTIGO 1.022, INCISOS I A III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL E ARTIGO 48 DA LEI N.º 9.099/95. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. O recurso de Embargos
de Declaração não se presta à
rediscussão
de matéria já apreciada e, no caso, o que pretende a Embargante é a obtenção de nova decisão ou interpretação sobre questões de fato presentes nos autos, para amoldá-lo aos seus próprios interesses.

2. Assim, não se tem presente quaisquer das hipóteses de cabimento dos
embargos
declaratórios.

3. Embargos de Declaração rejeitados.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Egrégia Turma;

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração

opostos em face
do acórdão
assim ementad
o
:

“
EMENTA:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE ENTREGAR COISA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. AQUISIÇÃO DE MOTOCICLETA ZERO QUIILÔMETRO. PAGAMENTO A VISTA. PROMESSA DE ENTREGA DE PRODUTO NO PRAZO DE 60 (SESSENTA) DIAS. ATRASO EXCESSIVO E DESARRAZOADO. CUMPRIMENTO DE LIMINAR. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. TENTATIVA DE RESOLUÇÃO DA CELEUMA NA SEARA ADMINISTRATIVA SEM ÊXITO. TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR. DANOS MORAIS CONFIGURADOS.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO A SER FIXADO DE ACORDO COM OS POSTULADOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Não há ofensa ao princípio da dialeticidade, quando a Recorrente confronta as razões de sua inconformidade com os fundamentos da decisão hostilizada.

2. Trata-se de ação em que a Recorrente GABRIELA TAVARES DE AVELLAR CAETANO postula reparação por danos morais, em razão de atraso na entrega de veículo zero quilômetro adquirido junto à empresa Recorrida MONACO MOTOCENTER MATO GROSSO LTDA em dezembro/2020.

3. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços à responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.

4. Sem embargo ao entendimento do Juízo de origem, restou evidenciada a falha na prestação de serviço da empresa Recorrida. Isso porque a despeito de a compra da motocicleta ter sido realizada no período pandêmico – dezembro/2020 -, é cediço que o vírus circulava no país desde março de 2020, de
sorte que as empresas e fábricas já sabiam do impacto negativo em toda produção e disponibilização dos produtos, cabendo a elas adotaram medidas para prolongarem os prazos de entrega aos consumidores e
informa-los
previamente e, não simplesmente, oferecer o produto com prazo inferior ao que poderiam cumprir.

5. Registre-se que a consumidora efetuou o pagamento a vista da motocicleta face a promessa de entrega em 60 (sessenta) dias, conforme item 16 do contrato colacionado aos autos, o qual se findou em 18/02/2021, tendo sido apenas entregue o veículo após deferimento do pedido de tutela de urgência (ID 109055045) e intimação da empresa Recorrida – 11/05/2021 (ID 109055080) –para os termos da presente ação.

6. Além disso, constam nos autos provas das inúmeras reclamações realizadas diretamente à loja, por intermédio do vendedor (conversas via WhatsApp), o qual somente afirmava que o pedido da consumidora estava na fila de espera e que não teria novo prazo para informar acerca da entrega do produto adquirido.

7. Considerando o decurso do prazo previsto de 60 (sessenta) dias sem qualquer posição definitiva por parte da empresa Recorrida, bem como o cumprimento de sua obrigação tão somente após determinação judicial, resta evidenciado o descaso para com a parte consumidora, não podendo tal situação ser enquadrada como mero descumprimento contratual ou dissabor do cotidiano, configurando dano moral indenizável.

8. Quando a prestadora de serviço soluciona prontamente o infortúnio, minimizando eventuais transtornos e aborrecimentos, não se verifica a configuração do dano moral. No entanto, quando sua conduta é de resistência a reparação do erro cometido, como no caso em tela, fazendo com que a consumidora seja submetida a um calvário para o fim de obter o seu direito, caracteriza-se o dano moral.

9. Aplica-se no caso, a teoria do desvio produtivo do consumidor, já homenageada pelo C. Superior Tribunal de Justiça (
REsp

1737412/SE), a qual:
“caracteriza-se quando o consumidor, diante de uma situação de mau atendimento, precisa desperdiçar o seu tempo e desviar as suas competências — de uma atividade necessária ou por ele preferida — para tentar resolver um problema criado pelo fornecedor, a um custo de oportunidade indesejado, de natureza irrecuperável”.

10. Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

11.
Quantum
indenizatório fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) que
adequa-se
aos postulados da razoabilidade e proporcionalidade, bem como ao usualmente utilizado por esta E. Turma Recursal em casos análogos.

12. Sentença reformada.

13. Recurso conhecido e provido”.

A empresa Embargante se insurge contra o referido acórdão aduzindo a existência de

omissão e
contradição
, porquanto
não
observado o agravamento da pandemia do COVID-19 em janeiro de 2021, ou seja, em data posterior à celebração do contrato, o que acarretou
no
fechamento da fábrica em Manaus e, consequentemente, a necessidade de reagendar os prazos de entrega, sendo que tudo foi devidamente
informado
aos consumidores
.

Ao final, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração para sanar o
s
vício
s
apontado
s
.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/04/2023